Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-47.2018.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-47.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 429.755.731-20 (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (
juris tantum
) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3.
Não há que se falar em efeito confiscatório da
multa
imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MILTON GONÇALVES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Milton Gonçalves da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial,
rejeitando as alegações de atipicidade da conduta, de invalidade da ação infracional e de abusividade na aplicação da sanção pecuniária administrativa e na lavratura de termo de embargo da propriedade rural do Autor, considerando escorreitos o Auto de Infração no 162586 e o Termo de Embargo/Interdição no 124589
.

Em razão da sucumbência, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito exequendo, em favor da Procuradoria Geral do Estado, observando-se a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade judiciária ao Autor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID n. 55763067), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por atipicidade da conduta, ressaltando que, cumpriu todas as formalidades legais estabelecidas pelo
artigo 1°, inciso VIII, do Decreto Estadual n° 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, vigente à época e pela Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA, para proceder com a limpeza da pastagem de sua propriedade em área de pousio, ressaltando que o único documento exigido pela legislação ambiental é o laudo técnico para recuperação de pastagem, o que fora devidamente providenciado pelo Apelante.

Assevera, ainda, que, o laudo técnico seguiu todas as regras do Decreto n° 2.151/2014, não havendo que se falar em eventual regeneração capaz de impedir o procedimento de limpeza de pastagem que dispensa autorização da SEMA.

Frisa que, o Apelante somente adquiriu a propriedade em 2013, oportunidade em que foi constatado, conforme Laudo Técnico (ID 12201341), que a área designada como pousio estava infestada por ervas daninhas, fazendo-se necessário a limpeza de pasto, razão pela qual entende desarrazoada a aplicação de multas.

Defende, também, que,
a nulidade do Auto de Infração por ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa administrativa, ressaltando que a mesma possui caráter confiscatório, razão pela qual, pugna por sua redução.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, anulando-se o Auto de Infração 162586 e Termo de Embargo no 124589, bem como a multa aplicada.

A certidão de ID n. 55763068 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 55763070, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 56051493 atesta que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 64776989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Milton Gonçalves da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial,
rejeitando as alegações de atipicidade da conduta, de invalidade da ação infracional e de abusividade na aplicação da sanção pecuniária administrativa e na lavratura de termo de embargo da propriedade rural do Autor, considerando escorreitos o Auto de Infração no 162586 e o Termo de Embargo/Interdição no 124589
.

De início, ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e dispensa de recolhimento do preparo, por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelante
ingressou com Ação
Anulatória
do
Auto de Infração Ambiental n.162586 e Termo de Embargo no 124589, bem como a multa aplicada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), em decorrência da suposta destruição, em área de seu domínio, de vegetação nativa sem a devida autorização.

Narra a inicial que,
em dezembro de 2017, a equipe de fiscalização ambiental da SEMA/MT lavrou o Auto de Infração no 162586 e o Termo de Embargo/Interdição no 124589, pela imputação ao autor da infração ambiental de supressão de vegetação nativa de uma área total de 51,4178 hectares, sendo 20,4776 hectares correspondentes à área de reserva legal, 1,2084 hectares correspondente à área de preservação permanente e 29,7318 hectares de área comum, supressão essa detectada por imagens de satélite durante o período de 2014 a 2016, e que teria sido executada sem autorização do órgão ambiental competente.

Defende a inocorrência de infração ambiental, sob o argumento de que
se trata de simples atividade de limpeza de pasto, já que ao tempo da aquisição da propriedade o autor encontrou a área já aberta, formada para pastagem mas com muitas pragas no capim (ervas daninhas) e por isso mesmo solicitou, já na confecção do cadastro rural da propriedade (CAR MT-5105150), a autorização provisória de funcionamento (APF), onde expressamente constava a indicação e a licença para limpeza da área e reconstituição do pasto
.

Assevera que, na esteira da normatização estadual ambiental (artigo 1°, inciso VIII, do Decreto Estadual n° 2.151 de 12 de fevereiro de 2014), a atividade de limpeza e/ou reforma de pastagem, que se limite à roçada para retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, que envolva um número máximo de até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, e desde que se concentre em áreas cuja abertura já tenha sido anteriormente autorizada pelos órgãos competentes ou estejam antropizadas, independia de licença ambiental, sendo atípica a conduta supostamente ilícita que lhe foi atribuída.

Prossegue assinalando que a limpeza se restringiu à área de pousio, consistindo, em verdade, em comportamento de utilização adequada a socialmente responsável dos recursos naturais, porque destinado a subsidiar agricultura familiar, propiciando um período de repouso às terras cultiváveis, conforme disciplina o artigo 3°, inciso XXIV, da Lei n° 12.651/2012, concluindo, que por todo esse panorama, a conduta a ele imputada nada tem de ilícita ou infracional.

Em seguida, reverbera que, mesmo que se entenda pela existência de delito ambiental, há que se observar que a infração aplicada pelos agentes administrativos (R$ 138.161,80) é desarrazoada e desproporcional, porque se configura em forma de confisco disfarçada, já que o valor fiscal do módulo rural, segundo o Departamento Tributário municipal corresponderia a R$ 135.437,10, demonstrando que o pagamento da multa poderia significar a perda indireta da propriedade.

Por fim, argumenta que, o termo de embargo da propriedade também malfere o regramento legal, porque na esteira do que estabelecem as normativas do setor, em se tratando de área de cultivo e subsistência familiar não é facultado aos agentes da fiscalização ambiental lavrarem, de imediato, termo de embargo da área, que deve ser precedido de análise de conformidade realizada pela autoridade ambiental competente, e segundo os pressupostos delineados na Instrução Normativa no 14/2009 e na Lei Federal n. 9.605/98 que, protegendo a pequena propriedade, não permitem a interdição liminar das atividades de subsistência.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
f
icou amplamente demonstrado nos relatórios de fiscalização que o montante desmatado foi de
51,4178 hectares
, isto é, quase o triplo da área abrangida na APF e dita por consolidada na inscrição do CAR, abrangendo área de reserva legal (20,4776 hectares) que segundo o CAR estavam intactas e mais 1,2084 hectare de APP, o que serve, a não mais poder, à inferência de que a ação praticada foi predatória e irregular e portanto, plenamente justificável a lavratura do Auto de Infração que nada tem de ilegal ou atípico
.

Consignou, ainda, que,
a tese de que o autor havia realizado mera alocação de pastagens em região de pousio é descabida, porque, na dicção legal, pousio é prática de interrupção temporária de atividades rurais por no máximo 5 (cinco) anos (inciso XXIV do artigo 3o da Lei Federal no 12.651/2012) e segundo o laudo técnico de id. 12201341 – pág. 4, a área ficou abandonada por 15 (quinze) anos, há que se avançar sobre os outros pontos da impugnação autoral, isto é, o alegado caráter confiscatório da multa arbitrada e a nulidade do embargo de área referente à pequena propriedade rural que sirva de subsistência à unidade familiar envolvida na empresa rurícola.

Asseverou, também,
que nada há de confiscatório ou de abusivo no valor da sanção arbitrada administrativamente,
ressaltando que o Autor subvalorizou a sua propriedade, tomando como referência parâmetro sabidamente defasada e irreal (que são as planilhas/plantas de valores imobiliários para fins tributários), somente porque isso lhe favorecia a argumentação, deixando de trazer um único laudo de avaliação técnica do valor de mercado do imóvel, como fez, por exemplo, para demonstrar a condição da área quando da sua aquisição.

Por fim, pontuou que,
não merece prosperar as alegações de que o termo de embrago/interdição da propriedade rural padece de vício de forma, porque a ação do agente ambiental é mera materialização de comandos legais expressos, não havendo nela nenhum espaço de discricionariedade ou arbítrio.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na ação anulatória.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição questionados, lavrados em
4-12-2017
(ID ́s n. 55763008 e 55763012) descrevem a prática de supressão de vegetação nativa de
51,4178 hectares
, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo
20,4776

hectares em área de reserva legal e 1,2084 hectares em área de preservação permanente
, enquadrando a conduta do Apelante nas disposições dos artigos 48, 51 e 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008,
in verbis:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

In casu
, observa-se que a
propriedade do Apelante foi objeto de fiscalização
in loco
, em 24-3-2016, em atendimento à Denúncia/IBAMA n. 12905/2015, ocasião em que se constatou a existência de áreas com sinais de supressão de vegetação nativa, com leiras de material lenhoso e também tocos de arvores cortadas utilizando-se motosserra, além de área com presença de pastagem,
cuja degradação ambiental teria ocorrido

nos anos de 2014 a 2016
,
conforme Relatório Técnico n. 211/17/DUD/JUÍNA/SEMA (ID n.
55763011
).

Consignou o referido Relatório Técnico que, por
meio do Protocolo n. 198620/2016 foi apresentada defesa administrativa em relação à Notificação n. 113813, onde o Senhor Milton Gonçalves da Silva relata que na área houve somente limpeza de pastagens, apresentando também laudo Técnico de Recuperação de Pastagens sem Anotação de responsabilidade Técnica (ART), datado de 21-1-2014, sendo que no referido laudo informa que a propriedade rural em questão ficou abandonada por 15 (quinze) anos. Em carta-imagem apresentada foi delimitada áreas na Fazenda Santa Rita de Cássia – Lote 72 como área de pousio
.

Destacou-se, ainda, que,
a área em questão não se enquadra no conceito de pousio, cuja lei estipula o prazo máximo de 5 (cinco) anos para interrupção temporária das atividades e no presente caso a propriedade rural teria ficado abandonada por 15 (quinze) anos, ocorrendo regeneração natural de vegetação nativa; cuja situação não se coaduna com a ideia de simples limpeza de pastagem.

Por sua vez, observa-se da inicial da ação anulatória, que o principal
argumento apresentado pelo Apelante para a invalidação do auto de infração / termo de embargo apresentado consiste no fato de que teria praticado a atividade de
limpeza
de área, para a qual é dispensável a autorização dos órgãos ambientais.

Para tanto, apresenta como fundamento legal o art. 1o,
inciso VIII, do Decreto Estadual n° 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, vigente à época e a Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA, os quais estabelecem que:

Art. 1o
Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

(...) VIII
-
Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas.
(Revogado pelo Dec.
420/16
)

Art. 1o. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.
§ 1o A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

(...)

Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Ocorre que, como cediço, o art. 3o da
Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA
, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental, Declaração de Limpeza,
antes do início da atividade
, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (
www.sema.mt.gov.br
), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração.

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da
Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação que permite a limpeza de pastagem, com dispensa a autorização do órgão ambiental, não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza, antes do início da atividade, bem como não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de supressão de vegetação nativa em áreas comum, de reserva legal e de preservação permanente, sem autorização legal, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação / embargo da área objeto de degradação ambiental.

Com efeito,
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo Apelante
,
subscrito por Responsável Técnico sem
a devida apresentação de ART
(ID n. 55763009 e 55763010)
, não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão
ambiental
acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade do Apelante, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando o Apelante de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art.
373
,
I
, do
CPC
), a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL
. AÇÃO
ANULATÓRIA
. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS
LIMPEZA
DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração
Ambiental
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."

(TJMG, Agravo de Instrumento no1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020). [Destaquei]

Como visto, a parca documentação acostada aos autos é insuficiente para corroborar as alegações do Apelante, no sentido de que ele praticou apenas a atividade de
limpeza
de área e ausente a prova capaz de ilidir as informações presumivelmente verídicas do auto de infração, não se pode dar guarida à pretensão do autor de nulidade do aludido auto, o que impõe, consequentemente, a manutenção da autuação por degradação ambiental.

Por fim, não merece guarida a tese recursal de que o montante da multa no valor de
R$ 138.161,80 (cento e trinta e oito mil cento e trinta e um reais e oitenta centavos)
é excessiva e tem natureza confiscatória, porquanto a sanção foi aplicada com fundamento nos artigos 48, 51 e 52 do Decreto n. 6.514/2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, os quais estabelecem a gradação das multas por degradação ambiental,
in verbis:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração;

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Ressalta-se, por oportuno, que o valor da
multa
imposta no auto de infração (ID n. 55763008) é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

Veja-se:

1) Infração ao art. 51 Decreto n. 6.514/2008, – R$ 5.000,00 por hectare x (ARL – Área de Reserva Legal – 20,7776 hectares) = R$ 102.388,00

2) Infração ao art. 48 Decreto n. 6.514/2008, – R$ 5.000,00 por hectare x (APP – Área de Preservação Permanente – 1,2084 hectares) = R$ 6.042,00

3) Infração ao art. 52 Decreto n. 6.514/2008, – R$ 1.000,00 por hectare x (Fora de ARL e APP – 29,7318 hectares) = R$ 29.731,80

De fato, o valor da
multa
é significativo, mas corresponde, na mesma medida, ao vulto da degradação perpetrada pelo Apelante, consistente na
supressão de vegetação nativa de
51,4178 hectares
, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo
20,4776

hectares em área de reserva legal, 1,2084 hectares em área de preservação permanente e
29,7318 hectares de área comum
, cuja penalidade deve ser rigorosa tanto para punir quanto para desincentivar condutas como a praticada pelo recorrente,
sob pena de perder sua função
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO-
INFRAÇÃO AMBIENTAL
- NULIDADE DA CDA- INOCORRÊNCIA-
MULTA - EFEITO CONFISCATÓRIO - INEXISTÊNCIA
- EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA.

- Contendo a CDA todos os elementos necessários à defesa do contribuinte, conforme estabelece no art. 2o, § 5 da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade do título em execução -
Não se pode aplicar a vedação ao confisco prevista na Carta Magna para os tributos em geral em relação às multas, visto que estas, além do caráter punitivo, possuem objetivo de prevenção, não podendo ser fixadas em valor ínfimo sob pena de perder sua função.

(TJ-MG - AC: 10000205821655001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/5/2021). [Destaquei]

Ademais, é certo que, apenas a declaração de valor venal da propriedade rural (ID n. 55763004) sem a análise conjunta sobre a renda e movimentação financeira do Apelante não permite chegar a conclusões acerca do grau de comprometimento de seu patrimônio e possibilidade de prejuízo ao sustento de sua família, por não condizer com a realidade de mercado imobiliário; o que afasta a arguição do caráter confiscatório e comprometedor de sua sobrevivência.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022